Tribunal: CARF
Processo: 13706.003243/2007-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2003
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA. ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1 - vinculante).
PAGAMENTO DE VERBA A CONSELHEIRO PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES. JETON. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA.
A mera estipulação em resolução de que determinado pagamento teria natureza indenizatória não tem o condão de excluir tal verba da base de cálculo da contribuição previdenciária, devendo ser observados os preceitos e requisitos legais que regem o tributo, assim como, a efetiva natureza da verba.
A despeito da nomenclatura adotada pelo Conselho, os valores pagos a Conselheiro pela simples presença em sessões deliberativas (jeton), não têm natureza jurídica indenizatória, possuindo caráter nitidamente remuneratório e sujeito à incidência da contribuição previdenciária.
GILRAT. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
O fundamento legal para a incidência da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (Gilrat) é o art. 22, inc. II da Lei 8212/91, com redação dada pela Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais.
COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O art. 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, que prevê a incidência de contribuição previdenciária nos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho foi julgado inconstitucional, por unanimidade de votos, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE no 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.003243/2007-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.613 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2003
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA. ADMINISTRATIVA. SÚMULA
CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1 -
vinculante).
PAGAMENTO DE VERBA A CONSELHEIRO PELA PARTICIPAÇÃO EM
REUNIÕES. JETON. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA.
A mera estipulação em resolução de que determinado pagamento teria natureza
indenizatória não tem o condão de excluir tal verba da base de cálculo da
contribuição previdenciária, devendo ser observados os preceitos e requisitos
legais que regem o tributo, assim como, a efetiva natureza da verba.
A despeito da nomenclatura adotada pelo Conselho, os valores pagos a
Conselheiro pela simples presença em sessões deliberativas (jeton), não têm
natureza jurídica indenizatória, possuindo caráter nitidamente remuneratório e
sujeito à incidência da contribuição previdenciária.
GILRAT. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
O fundamento legal para a incidência da contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (Gilrat) é
o art. 22, inc. II da Lei 8212/91, com redação dada pela Lei no 9.732, de 11 de
dezembro de 1998.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003243/2007-89
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.003243/2007-89

COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O art. 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, que prevê a incidência de contribuição
previdenciária nos serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho foi julgado inconstitucional, por unanimidade de
votos, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE no
595.838/SP, com repercussão geral reconhecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à parte que discute o lançamento da contribuição de 15%
incidente sobre a contratação dos serviços prestados pela cooperativa médica Unimed; e na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial, para exclusão dos valores do levantamento “COP”,
referentes à contratação de serviços de limpeza e conservação por intermédio da Cooperativa de
Mão-de-Obra e Administração de Condomínios - ADM-COOP.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (relator). Ausente o
conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-24.991 da 13a
Turma da 1a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ/RJ1
(e.fls. 624/632), que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo,
relativa ao lançamento consubstanciado na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD/Debcad no 37.005.198-0, no valor original, consolidado em 10/08/2007, de R$
579.350,30, com ciência pessoal, por intermédio de seu presidente, em 13/08/2007, conforme
assinatura constante na folha de rosto da autuação (e.fl. 2).
Consoante o “Relatório Fiscal do Auto de Infração”, elaborado pela autoridade
fiscal lançadora (e.fls. 56/72), a infração abrange o período de 01/01/2001 a 31/03/2003 e
corresponde à contribuição destinada à seguridade social e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (Gilrat). Também estão incluídos na NFLD as contribuições sociais sobre
o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços em relação a serviços
que foram prestados à autuada por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. Por se
tratar de órgão público e competências anteriores a janeiro/2007, não houve lançamento de multa
pelo não recolhimento das contribuições objeto da autuação.
As remunerações de segurados empregados foram obtidas por meio dos resumos
das folhas de pagamentos, sendo consideradas como fato gerador as parcelas integrantes do
salário de contribuição declaradas pela empresa. Os valores de pagamento de contribuintes
individuais que prestaram serviço ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.003243/2007-89

Janeiro (Cremerj) foram levantados do Livro Razão, em contas específicas. Os pagamentos de
jetons aos conselheiros do Cremerj, pelas participações em reuniões, foram considerados pela
fiscalização como componentes da base de cálculo das contribuições sociais, sendo apurados
com base em contas específicas do Livro Razão. A autuada mantinha contrato com a “Unimed –
Rio Cooperativa de Trabalho Médico”, de ampla cobertura, com direito a hospitalização e
transporte especial, assim, foi utilizado como base de cálculo da contribuição incidente sobre a
contratação de cooperativas de trabalho, o percentual de 30% sobre o valor das notas fiscais
relativas ao referido contrato. Também havia contrato firmado com a “Cooperativa de Mão-de-
Obra e Administração de Condomínios — ADM-COOP”, sendo os valores apurados com base
nas respectivas notas fiscais emitidas. Os levantamentos que integram a Notificação encontram-
se detalhados no Relatório e descritos, de forma sintética, no nos seguintes termos:
- GFI - referente às remunerações de segurados empregados obtidas nos resumos da
folha de pagamento e na GFIP;
- AUT - referente ao levantamento de pagamento de contribuintes individuais,
autônomos prestadores de serviço;
- JET - referente ao levantamento de pagamento de remuneração aos conselheiros e
representantes do CREMERJ pela participação nas reuniões plenárias;
- COM - referentes a valores devidos pela contratação de cooperativa de trabalho na
área de saúde;
- COP — referentes a valores devidos pela contratação de cooperativa de trabalho de
limpeza.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de e.fls.
479/501, onde principia suscitando o reconhecimento da ocorrência de decadência de parte do
lançamento. Ainda em sede de preliminares, alega a autuada cerceamento de seu direito de
defesa, sob argumento de que não teriam sido juntados ao relatório fiscal entregue na empresa
cópias dos documentos utilizados como amostragem para o efeito do presente lançamento.
Enfrentando o mérito, citando jurisprudência, defende a contribuinte que os jetons pagos aos
conselheiros, quando da convocação de sessões extraordinárias, teriam natureza jurídica de verba
indenizatória, portanto, não compondo a base de cálculo das contribuições, não podendo a
fiscalização se utilizar de analogia para lançamento de tributo. Quanto ao lançamento dos valores
destinados ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (Gilrat), aduz a autuada que
a legislação que teria regulamentado tal cobrança (que entende ser a Lei no 10.666, de 8 de maio
de 2003) seria posterior à data de ocorrência dos fatos geradores, não podendo assim retroagir
para alcançar os períodos do lançamento. Advoga ainda, a inconstitucionalidade da lei que
incluiu o inc. IV no art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, que passou a exigir
contribuição, no percentual de 15%, incidente sobre os valores das contratações de serviços
prestados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Em expediente datado de 09/06/2008, dirigido à Divisão de Assuntos Judiciais da
Procuradoria da Fazenda Nacional no estado do Rio de Janeiro (e.fls. 547/556), a contribuinte
ratifica os termos da peça impugnatória e solicita: “o desdobramento da NFLD — DEBCAD:
37.005.198-0, individualizando o lançamento fiscal de débito, notificação fiscal de lançamento
de débito, para cada contribuição apurada na ação fiscal em tela, quando deverá ser
discriminado o fato gerador, a base de cálculo e a alíquota aplicada, individualmente, por
contribuinte, devidamente qualificado ou identificado, para melhor apuração dos valores junto
aos lançamentos efetuados nas guias de recolhimento da autarquia-ré, aplicando-se, assim, de
forma correta o direito da ampla defesa e do, contraditório.”
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.003243/2007-89

A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgado procedente em parte o lançamento. Foi reconhecida no
julgamento de piso a ocorrência de decadência do direito de lançamento relativo às competências
01/2001 a 07/2002, sendo mantidos todos os levantamentos/valores relativamente ao período
compreendido entre a competência 08/2002 a 03/2003. A decisão exarada apresenta a seguinte
ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, INCIDENTE SOBRE A
REMUNERAÇÃO PAGA AOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
São devidas as contribuições para a Seguridade Social incidentes sobre a remuneração
paga aos trabalhadores, na qualidade de segurados empregados e contribuintes
individuais (artigos 20 e 22, I e III da Lei 8.212/91)
TRIBUTÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE N° 08 DO STF. REVISÃO DO LANÇAMENTO
Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212/91, o prazo
decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código Tributário
Nacional, fato que implica a revisão imediata dos créditos em fase de cobrança
administrativa.
Lançamento Procedente em Parte
Foi interposto recurso voluntário conforme documento de e.fls. 635/659, onde a
contribuinte volta a suscitar preliminar de cerceamento de seu direito de defesa, sob o mesmo
argumento de que não teria sido entregue à autuada, juntamente com a notificação, cópias dos
documentos utilizados como amostragem para o presente lançamento. Informa que também teria
comparecido na sede da Delegacia da Receita Federal para obtenção de tais documentos,
entretanto fora informada na ocasião que o processo teria sido encaminhado para a Agência da
Receita Federal com endereço na rua Barão da Torre, Ipanema, Rio de Janeiro. Assim, não teve
acesso ao processo e nem às cópias de documentos anexos ao autos antes da apresentação da
defesa, apesar de ter requerido. Alega que a falta de acesso aos documentos que foram utilizados
pela fiscalização para proceder aos lançamentos fiscal do débito teria cerceado seu direito de
defesa, com violação ao devido processo legal, garantido constitucionalmente no art. 5°, inciso
LV da Constituição da República. Ainda quanto a tal preliminar, articula os seguintes
argumentos:
Data vênia, ilustre julgadores, o requerente não teve acesso ao processo; e nem as
cópias de documentos anexos ao autos ANTES da apresentação da defesa, apesar
de ter requerido como determina o art. 37 da LEI DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO,
9.784/99,
SUPRAMENCIONADO.
Assim,
LHE
FOI
CERCEADO O DIREITO DE DEFESA, UMA VEZ QUE, APESAR DA
AFIRMAÇÃO DE QUE as diferenças de recolhimentos foram obtidos através do
exame da contabilidade da empresa, fica claro que foram juntados documentos como
demonstração do lançamento e, se foi juntada documentação É DIREITO DO
REQUERENTE SABER QUAIS OS DOCUMENTOS FORAM JUNTADOS COMO
AMOSTRAGEM, PARA BASEADO NESSES DOCUMENTOS DAR INÍCIO A SUA
DEFESA, conforme, entendimento da jurisprudência, in verbis:
(...)
IMPORTANTE RESSALTAR QUE O PRÓPRIO RELATOR DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA CONFESSA EM SEU VOTO, QUE COMPÕE AS FLS. 585 DOS
AUTOS DO PROCESSO QUE "FORAM ANEXAS CÓPIAS DE GUIAS DE
RECOLHIMENTOS E DO LIVRO RAZÃO DE TODO PERÍODO, E NESTAS
ÚLTIMAS ESTÃO INDIVIDUALIZADOS OS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS,
INCLUSIVE OS CONSELHEIROS, BEM COMO OS VALORES PAGOS A ESTES
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.003243/2007-89

E
AOS
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO".
Ademais, não procede, também, a alegação do fisco, citada no primeiro parágrafo de fls.
586, de que o requerente exerceu o direito de vistas, conforme comprovado em fls. 546,
UMA VEZ QUE SÓ LHE FOI CONCEDIDO ESSE DIREITO DE VISTA PELA
FAZENDA PÚBLICA EM 06.2008, OU SEJA, NOVE MESES APÓS O PRAZO
LEGAL PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
Assim sendo, doutos julgadores, o que deveria fazer o requerente, tendo em vista que
sua peça de defesa técnica já estava apensa aos autos do processo?
CABERIA
SIM
QUE
ESTA
DOUTA
TURMA
DE
JULGAMENTO
DEVOLVESSE O PRAZO PARA QUE o contribuinte, ora requerente,
apresentasse urna defesa técnica condizente à aplicação do PRINCÍPIO DE
PARIDADE DE ARMAS, provocando desequilíbrio entre as partes, e, portanto,
incompatível com a determinação constitucional da ampla defesa e do
contraditório.
Ademais, a defesa técnica impõe que o defensor tenha acesso a todos os meios materiais
para a apresentação da peça de resistência, quer dizer, se o acusado não teve acesso aos
documentos colhidos e apresentados na ação fiscal, restou irremediavelmente
prejudicada a defesa apresentada em fls. 522 a 529.
Desta forma, requer que seja devolvido o prazo para que o requerente possa apresentar a
sua defesa, com pleno conhecimento de forma compatível com os dispositivos legais e
constitucionais. (destaques do original)
Adentrando ao mérito, volta a autuada a defender que os valores pagos aos
conselheiros pelo comparecimento a sessões plenárias (jetons), teriam natureza jurídica de verba
indenizatória, não compondo a base de cálculo das contribuições. Afirma que os tribunais
brasileiros têm entendido que a natureza jurídica de tal verba seria indenizatória, o que teria sido
pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão de 31 de agosto de 2004, ao
negar provimento a recurso especial interposto pela Fazenda Nacional com o objetivo de
recolher imposto de renda das pessoas físicas, sobre ajudas de custo e verbas de indenização por
comparecimento às sessões extraordinárias (jeton) dos deputados à Assembleia Legislativa de
Pernambuco. Nesse ponto, volta a recorrente a reproduzir os termos da Resolução CREMERJ no
228, de 2007, que classifica, no inciso I do art. 1o, como verba indenizatória o valor pago pelo
CREMERJ pelo comparecimento dos seus Conselheiros em reuniões plenárias do Conselho.
Entende a contribuinte, que a simples leitura dos termos de tal resolução demonstraria que as
indenizações são vinculadas ao custeio de despesas inerentes ao exercício do mandato, para o
comparecimento em Reuniões Plenárias do CREMERJ, específicas aos Conselheiros, bem como
ao deslocamento da cidade de origem, quando houver; para gastos indispensáveis ao exercício do
"múnus público", sem locomoção entre cidades, não acumuláveis com a verba indenizatória
denominada diária. Desse modo, aduz que seria inegável que essas verbas não se revestiriam de
natureza salarial ou remuneratória, uma vez que não correspondem, de fato, a qualquer
contraprestação do serviço prestado, não podendo incidir sobre elas cobrança de contribuição
social. Complementa nos seguintes termos:
No direito brasileiro, a jurisprudência firmou entendimento de que a referida verba
indenizatória, a diária e o auxílio de representação, traduzem verbas destinadas ao
custeio de despesas com atividades inerentes ao mandato de Conselheiro e
Representante, não constituindo renda tributável, posto não caracterizarem acréscimo
patrimonial, e nem podem, muito menos, serem consideradas remuneração.
O agente fiscal, no relatório nas fls. 06 (seis) que acompanha a NFLD, enquadra, de
forma errônea, os conselheiros do CREMERJ, ao contribuinte individual previsto no art.
12, inciso V, alínea "g" da Lei 8.212/91. Ademais, alega que § 9 ° do art. 28 da lei não
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.003243/2007-89

inclui os "JETONS" como exceção da parcelas excluídas como remuneração para
cobrança de contribuição.
Ora douto julgador, o art. 28 da lei 8.212/91 ao definir salário contribuição,
TAMBÉM NÃO INCLUEM OS "JETONS" COMO PARCELAS QUE COMPÕE
A REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS OBRIGATÓRIOS. PORTANTO, O
AGENTE FISCAL UTILIZOU A INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA, O QUE
NÃO É RECOMENDÁVEL PELA JURISPRUDÊNCIA EM MATÉRIAS
TRIBUTÁRIAS.
Data vênia, nobre julgadores, ESPANTOSA A CONCLUSÃO DO julgador de
primeira instância em fls. 589 nos autos do processo guando diz "que por falta de
previsão legal", ou seja "por não haver dispositivo que fundamente a não incidência
de contribuição previdenciário sobre determinada vantagem econômica auferida,
tanto pelo empregado como pelo empresário, ela deve integrar a base de cálculo das
contribuições".
Diante de tal afirmação estamos diante da mais absurda violação a Constituição Federal,
quando determina em seu artigo 150, I, o princípio da legalidade estrita para criação e
majoração de tributos, in verbis:
(...)
Assim, cabe a seguinte indagação?
Pode a Fazenda Pública cobrar tributo, sem a devida previsão legal?
É certo que a Lei previdenciária, lei 8.212/91, em seu artigo 28 § 90, diz o que não
integra o salário contribuição, MAS TAMBÉM É CERTO QUE o art. 28 da mesma
lei não prevê que "JETONS" integram o salário de contribuição. Portanto, se não
há previsão legal, não se pode cobrar tributos, É O QUE DETERMINA A
CONSTITUÇÃO FEDERAL.
(...)
Portanto, o princípio da legalidade (art.150,I, da CF), o princípio da reserva de lei na
definição do fato gerador (art. 97 CTN) e a regra expressa no artigo 108, 1° do Código
tributário Nacional dispõe CLARAMENTE QUE O EMPREGO DA ANALOGIA
NÃO PODERÁ RESULTAR NA EXIGÊNCIA DE TRIBUTO NÃO PREVISTA
EM LEI.
(...)
Acresça-se, ainda, que o julgador de primeira instância termina sua fundamentação de
fls. 588, citando o art. 111, I do CTN fazendo uma interpretação completamente
deturpada da interpretação tributária disposta no artigo 111, pois nesse caso específico
trata-se da aplicação artigo 108 § 1°, já citado acima, que PROIBE A APLICAÇÃO DA
ANALOGIA para exigência de tributo não previsto em lei, conforme disposto abaixo:
(...)
Portanto, concluímos que cabe a aplicação analógica no direito tributário, mas NÃO
CABE A INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA PARA EXIGÊNIA DE TRIBUTO NÃO
PREVISTO EM Lei.
Sendo assim, como o art. 28 da lei 8.212/91, não prevê a incidência tributária de
contribuição social sobre valores recebidos com natureza jurídica indenizatória e
sendo os valores recebidos pelos Conselheiros da Autarquia Federal como "JETONS"
não mais é motivo de controvérsia da interpretação dada pela legislação tributária e pela
jurisprudência mais atualizada em nossos tribunais, conclui-se que inexistem dúvidas
sobre a não incidência de contribuição social os valores de natureza indenizatória,
incluído nesse rol as verbas indenizatórias, as diárias e o auxílio de representação,
pagos aos Conselheiros e Representantes dos CONSELHOS REGIONAIS.
(destaques do original)
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.003243/2007-89

Reitera a autuada seus argumentos de que a legislação que teria regulamentado a
cobrança do GILRAT (que afirma ser a Lei no 10.666, de 8 de maio de 2003) seria posterior à
data de ocorrência dos fatos geradores, não podendo assim retroagir para alcançar os períodos do
lançamento. Argumenta também ter incorrido em erro a autoridade fiscal lançadora, ao não
nomear, na Notificação, os segurados que estariam sujeitos à incidência dessa contribuição,
ferindo o princípio da ampla defesa, do contraditório e cerceando o direito de defesa. Na peça
recursal diz ainda a autuada que: “O agente fiscal, concluiu também que a empresa não efetuou
a retenção e o recolhimento da contribuição dos 11% (onze por cento) sobre o valor bruto dos
serviços com cessão de mão de obra contidos em Nota Fiscal, não destacada pela empresa
contratada, neste caso da Cooperativa ADM.” Complementa que teria sido cobrado no presente
débito, valores referentes a prestação de serviços com cessão de mão de obra pela empresa
prestadora de serviços (ADM – COOP), para prestação de serviços de limpeza, conservação e
supervisão, contidas em Notas Fiscais ou Recibos, contabilizados na empresa. No entanto, como
não teria sido juntado ao relatório fiscal os documentos citados nas fls. 12 do relatório, para
efeito de confrontação com a documentação da empresa, e como não teve acesso ao processo
original que tramita na Receita Federal, também estaria prejudicada a contestação e ampla defesa
quanto a esses supostos lançamentos.
Relativamente à contribuição de 15% lançada pela fiscalização, incidente sobre os
valores das contratações de serviços prestados por intermédio de cooperativa médica de trabalho,
reitera a recorrente os argumentos de inconstitucionalidade da Lei no 9.876, de 26 de novembro
de 1999, que incluiu o inc. IV no art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.
Ao final é requerido o reconhecimento do cerceamento do direito de defesa, com
devolução à recorrente do prazo de 30 dias para oferecimento de nova impugnação ou, no
mérito, da não existência dos débitos objeto do lançamento.
Foi juntada aos autos “Informação Fiscal”, elaborada pelo Serviço de Ações
Judiciais da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro I (SEJUD/EQPREV),
datada de 26/02/2018, que dá notícia de ação judicial movida pela autuada, em desfavor da
União, onde se discute a parte do lançamento que cobra a contribuição social de 15% relativa aos
serviços prestados pela cooperativa de trabalho UNIMED. Segundo a referida Informação, por
meio da Ação Ordinária no 2007.51.01.026646-3, a contribuinte questiona a parte do lançamento
relativa aos valores lançados no “levantamento COM”, referentes à contribuição social criada
pelo artigo 22, inciso IV, da Lei 8.212/1991, introduzido pelo artigo 1o da Lei 9.786/1999, com
relação aos serviços prestados pela cooperativa de trabalho UNIMED, tendo, inclusive, efetuado
depósito judicial da quantia objeto da lide.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância em 18/08/2009,
conforme o “Termo de Ciência e Recebimento de Acórdão” constante na e.fl. 633. Tendo sido o
recurso protocolizado em 17/09/20009, conforme protocolo constante em sua página inicial (e.fl.
635), considera-se tempestivo.
Levantamento “COM” - contratação de cooperativa de trabalho na área de
saúde Unimed – Concomitância
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.003243/2007-89

Juntada aos autos a “Informação Fiscal” (e.fls. 716/717), elaborada pelo Serviço
de Ações Judiciais da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro I
(SEJUD/EQPREV), datada de 26/02/2018, que dá notícia de ação judicial movida pela autuada,
em desfavor da União, onde discute a parte do lançamento que cobra a contribuição social de
15% relativa aos serviços prestados pela cooperativa de trabalho UNIMED. Segundo a referida
Informação, por meio da Ação Ordinária no 2007.51.01.026646-3, a contribuinte questiona a
parte do lançamento relativa aos valores lançados no “levantamento COM”, referentes à
contribuição social criada pelo artigo 22, inciso IV, da Lei 8.212/1991, introduzido pelo artigo 1o
da Lei 9.786/1999, com relação aos serviços prestados pela cooperativa de trabalho UNIMED,
tendo, inclusive, efetuado depósito judicial da quantia correspondente ao respectivo lançamento.
Em pesquisa à página eletrônica da justiça federal, consta dos autos do processo judicial no
2007.51.01.026646-3 “Sentença “Tipo A”, onde destaco os seguintes excertos:
21a Vara Federal do Rio de Janeiro
Processo n° 2007.51.01.026646-3
Autor: CREMERJ - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO.
Réu: UNIÃO FEDERAL.
SENTENÇA TIPO A - FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA
Trata-se de Ação Ordinária , com pedido de antecipação de tutela, proposta por
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
em face de UNIÃO FEDERAL/ FAZENDA NACIONAL, requerendo seja autorizado
o depósito dos valores referentes à Contribuição Social criada pelo artigo 22, inciso IV,
da Lei 8212/91, introduzido pelo artigo Io da Lei 9786/99, antecipando-se a tutela para
determinar que a União fique impedida de executá-la pelos lançamentos efetuados na
Ação fiscal NFLD-DEBCAD n° 37 005 198-0, com relação ao serviços prestados pela
cooperativa médica - UNIMED, bem como que se abstenha de inscrever a autora na
DAU pelo não recolhimento da contribuição ora impugnada, suspendendo-se a
exigibilidade dos lançamentos fiscais referentes à cooperativa médica até o julgamento
final da lide. Requer, ademais, seja declarada a decadência dos lançamentos efetuados
no período de 01/2001 a 04/2002, declarando-se, ao final , a inconstitucionalidade do
artigo 22, inciso IV, da Lei 8212/91, introduzido pela Lei n° 9876/99, além da
devolução do valor pago pela multa aplicada nos autos de infração números : 37005201-
3, 37005202-1 e 37 005203-0 referentes ao não cumprimento, pela autora, da obrigação
acessória da retenção fiscal da contribuição social em questão, tudo corrigido
monetariamente com aplicação dos juros legais mais taxa SELIC.
Consta da inicial que a autora possui contrato de prestação de serviços com a UNIMED-
Rio, cujo objeto consiste na cobertura de assistência médico-hospitalar, de diagnóstico,
terapia e odontologia aos empregados da contratante e aos seus respectivos dependentes
e agregados, estes últimos eventualmente inscritos pela contratada através de seus
médicos cooperados e rede assistencial própria ou contratada, visando à prevenção da
doença e à recuperação da saúde, observando-se os mesmos termos constantes da
legislação em vigor e do instrumento particular de prestação de assistência médico-
hospitalar, de diagnóstico e terapia .
Diz ter sofrido uma ação fiscal realizada no período de 05/2007 a 08/2007 que concluiu
que a autora teria deixado de efetuar a retenção previdenciária das contribuições sociais
sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou recibo de prestação de serviços prestada
por cooperadas, por intermédio de cooperativas de trabalho, incluídas as cooperativas de
trabalho na área de saúde, a saber , a UNIMED.
Sustenta que, com a alteração do artigo 22 da Lei 8212/91, pela Lei 9876/99, ficou
obrigada a recolher tributo inconstitucional, que vai de encontro com a alínea "a" ,
inciso I, do artigo 195 da CF/88.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.003243/2007-89

Conforme se verifica na parte no relatório da sentença acima reproduzida, trata-se
de processo judicial movido contra a União, onde a autuada (Cremerj) busca afastar a cobrança
da contribuição previdenciária relativamente aos lançamentos efetuados na NFLD/DEBCAD n°
37 005 198-0, com relação ao serviços prestados pela cooperativa médica – UNIMED, inclusive
com requerimento para a realização de depósito judicial.
Preceitua a Súmula Vinculante no 1, deste Conselho, que importa renúncia às
instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. Havendo controvérsia
estabelecida no Poder Judiciário que abrange matéria que se apresenta litigiosa neste julgamento,
qualquer decisão de fundo a ser emanada por este Colegiado restaria ineficaz frente ao
entendimento daquele poder, prevalecente nos termos do inciso XXXV do art. 5o da Constituição
Federal. Impõe-se assim a aplicação do disposto no citado verbete sumular:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
A simples leitura da parte acima destacada da sentença proferida no processo
judicial n° 2007.51.01.026646-3, não deixa dúvidas quanto à identidade das partes e da matéria
discutida, tanto no presente processo administrativo, quanto no processo judicial, relativamente à
contribuição de 15% incidente sobre a contratação dos serviços prestados pela cooperativa
médica – UNIMED. Deixo assim de conhecer da parte do recurso que discute o lançamento da
contribuição incidente sobre tal contratação, uma vez caracterizada a concomitância.
Alegações de Nulidade por Cerceamento do Direito de Defesa
Advoga a recorrente o cerceamento de seu direito de defesa. Argumenta que não
lhe teriam sido entregues, juntamente com a notificação, cópias dos documentos utilizados como
amostragem para o presente lançamento. Informa que também teria comparecido na sede da
Delegacia da Receita Federal para obtenção de tais documentos, entretanto fora informada na
ocasião que o processo teria sido encaminhado para a Agência da Receita Federal com endereço
na rua Barão da Torre, Ipanema, Rio de Janeiro. Assim, não teria tido acesso ao processo e nem
às cópias de documentos anexos ao autos antes da apresentação da defesa, apesar de ter
requerido. Alega que a falta de acesso aos documentos que foram utilizados pela fiscalização
para proceder aos lançamentos fiscais teria cerceado seu direito de defesa, com violação ao
devido processo legal, garantido constitucionalmente no art. 5°, inciso LV da Constituição da
República. Analisando tais argumentos, assim se manifestou a autoridade julgadora de piso:
6. O cerceamento de defesa é um fato e, em decorrência, quem o alega deve demonstrar
o efetivo dano sofrido no exercício do direito de defender-se, sendo incabível sua
presunção. Na hipótese, o exame dos autos indica que o lançamento cumpriu todos os
seus requisitos, a partir do momento em que o fato gerador foi explicitado, a base de
cálculo quantificada, a fundamentação legal elencada, as alíquotas definidas e o período
discriminado, em conformidade com o artigo 37, da Lei 8.212/1991, que tem contornos
de norma procedimental e, portanto, com aplicação imediata.
7. Alega a impugnante que a auditoria não juntou ao relatório fiscal os documentos
utilizados como amostragem. Ora, o lançamento não foi feito por amostragem, uma vez
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.003243/2007-89

que a auditoria não se utilizou do recurso da aferição indireta. As diferenças de
recolhimentos foram obtidas através do exame da contabilidade da empresa, com
indicação clara dos valores e períodos, sendo anexados ao processo cópias das Folhas de
Pagamento e GFIP das competências 03/2003, 04/2002 e 11/2001, para fins de
amostragem, o que não significa que os valores correspondentes tenham sido
transportados para as demais competências. O Relatório Fiscal é claro ao informar que
as remunerações dos segurados empregados foram obtidas por meio dos resumos das
folhas de pagamento apresentadas. Como tais documentos são de emissão da própria
empresa, bastaria a esta reapresentá-los em sede de defesa, caso entendesse que houve
erro na quantificação dos valores. Observe-se que foram lavrados Autos de infração,
responsabilizando dirigentes da entidade, por omissão de dados relacionados às
contribuições previdenciárias nas GFIP. Assim sendo, não é nas declarações prestadas
em GFIP que estão as bases de cálculo, e sim nos livros e documentos contábeis
apresentados. Foram também anexadas cópias de Guias de Recolhimento e do livro
Razão de todo o período, e nestas últimas estão individualizados os contribuintes
individuais, inclusive os conselheiros, bem como os valores pagos a estes e aos
cooperados por intermédio de Cooperativas de Trabalho.
Objetando a afirmação da recorrente de que a auditoria não teria juntado ao
relatório fiscal os documentos utilizados como amostragem, foi devidamente esclarecido no
julgamento de piso que o lançamento não foi feito por amostragem, uma vez que a auditoria não
se utilizou do recurso da aferição indireta. De fato, na part B do “Relatório Fiscal” (e.fls. 59/ss) a
autoridade lançadora deixa claro que os valores apurados, relativos aos diversos levantamentos,
foram apurados com base: nas folhas de pagamentos e respectivos resumos apresentados; nos
valores declarados em GFIP’s; e nos Livros Razão, sendo inclusive apontadas as respectivas
contas. Portanto, os valores foram apurados com base nos documentos apresentados pelo próprio
sujeito passivo, ou seja, registros de responsabilidade e que sempre se encontraram em poder da
autuada. Não se justifica a alegação da contribuinte de cerceamento de defesa por não ter
recebido cópias de documentos, uma vez que se encontrava de posse dos respectivos originais,
sendo fato que, em diversos anexos que compõem a NFLD há expressa informação do período
de apuração e também das respectivas contas do Livro de Razão, de onde foram extraídos os
valores utilizados como base de cálculo. Estando a autuada de posse dos documentos originais e
ciente dos fatos a ela imputados, com respectivos valores, períodos e documentos de onde foram
extraídos os registros, não se sustenta a alegação de suposto cerceamento de defesa, por ausência
de apresentação de cópias de documentos. Afirma ainda a recorrente que não teria tido acesso ao
presente processo fiscal antes da apresentação da defesa, apesar de ter requerido como determina
o art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Acresce que teria comparecido na sede da
Delegacia da Receita Federal do Brasil para obtenção de cópias dos documentos, entretanto, fora
informada na ocasião que o processo teria sido encaminhado para a Agência da Receita Federal
com endereço na rua Barão da Torre, Ipanema, Rio de Janeiro. Confira-se:
Importante salientar, que comparecemos na Delegacia da Receita Federal do Brasil,
situada na rua Voluntário da Pátria, no dia 24.08.2007, quando fomos informados que o
processo havia sido encaminhado para a agência da Receita Federal com endereço na
rua Barão da Torre, Ipanema, Rio de Janeiro.
Ao tratar da competência para a prática de atos processuais, estabelece o art. 24
do Decreto no 70.235. de 6 de março de 1972, que o preparo do processo compete à autoridade
local do órgão encarregado da administração do tributo. Baseado em tal comando normativo,
enquanto aguardava a liquidação, ou apresentação de recurso, o presente processo se encontrava
na respectiva unidade de preparo. Caberia assim à interessada dirigir-se a tal unidade, em tempo
hábil, para vistas dos autos, registre-se que é a mesma unidade onde foi protocolizada a peça
impugnatória (vide e.fl. 479).
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.003243/2007-89

Verifica-se que o lançamento foi efetuado com total observância do disposto na
legislação tributária, sendo descritas com clareza as irregularidades apuradas, o enquadramento
legal, tanto da infração, como da cobrança da multa e dos juros de mora, e vem sendo
oportunizada à autuada, desde a fase de auditoria, passando pela impugnação e recurso ora sob
julgamento, todas as possibilidades de apresentação de argumentos e documentos em sua defesa.
Ademais, tanto na peça impugnatória, quanto no recurso, a contribuinte revela conhecer
plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma
meticulosa, mediante defesa abrangendo não somente preliminares, como também, razões de
mérito, desabonando a própria tese de cerceamento do direito de defesa, conforme se apercebe
da leitura das peças de defesa apresentadas nas diversas fases do presente processo. Afasta-se
assim, as alegações de suposto cerceamento de defesa.
Levantamento - JET – valores pagos aos conselheiros pela participação nas
reuniões plenárias (jeton)
Reproduzindo a Resolução CREMERJ no 228, de 2007, sustenta a recorrente que,
a teor do disposto no inciso I do art. 1o, de referida resolução, o valor pago pelo CREMERJ a
seus Conselheiros pelo comparecimento a sessões plenárias (jetons), teriam natureza jurídica de
verba indenizatória, não compondo a base de cálculo das contribuições. Entende que a leitura de
tal resolução demonstraria que tais pagamentos são vinculados ao custeio de despesas inerentes
ao exercício do mandato, para o comparecimento em Reuniões Plenárias do CREMERJ,
específicas aos Conselheiros. Desse modo, seria inegável que essas verbas não se revestiriam de
natureza salarial ou remuneratória, uma vez que não correspondem, de fato, a qualquer
contraprestação do serviço prestado, não podendo incidir sobre elas cobrança de contribuição
social.
Em que pese argumentos no sentido contrário, a própria Resolução CREMERJ no
228, de 2007, anexada aos autos e reproduzida na peça recursal, apresenta clara diferenciação
entre as diversas verbas atribuídas aos conselheiros do CREMER/RJ, motivo pelo qual peço
vênia para sua parcial reprodução:
Resolução CREMERJ no 228/2007
Art. 1o Os Conselheiros e Representantes do CREMERJ farão jus à percepção da verba
indenizatória, diária e auxílio de representação, na conformidade desta Resolução,
sendo definidos como a seguir:
I - verba indenizatória é o valor pago velo comparecimento em Reuniões Plenárias do
CREMERJ, específica para Conselheiros;
II - diária é a indenização devida quando houver deslocamento da cidade de origem;
III - auxílio de representação é a indenização, não acumulável com a diária, e devida na
hipótese da necessidade de gastos indispensáveis ao exercício do 'múnus público", sem
locomoção entre cidades.
§1o - As diárias dos Representantes serão devidas nas atividades e em número de
Representantes, previamente autorizados pela Diretoria do CREMERJ.
§2o - Em reuniões ocorridas nas representações, os Representantes residentes fora do
município promotor do evento farão jus à diária, respeitando o disposto no parágrafo
anterior.
§3o - Nos deslocamentos para fora do Estado do Rio de Janeiro, o CREMERJ
providenciará o transporte adequado e bilhete de passagem.
(...)
Art. 2° - O Conselheiro fará jus à verba indenizatória pelo comparecimento em Reunião
Plenária até o limite de 12 (doze) sessões por mês.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.003243/2007-89

Parágrafo Único — A participação nas Reuniões Plenárias será comprovada mediante
livro próprio de presença.
Art. 3° - O Conselheiro fará jus ao auxílio de representação vara cobertura de gastos
indispensáveis, por atividade, até o máximo de 22 (vinte e dois) por mês.
§1° - O auxílio de representação referido no caput deste artigo será devido mediante
relatório elaborado e assinado pelo Conselheiro, encaminhado pela Diretoria ao Setor
Financeiro, para efetuação do pagamento, após comprovação das atividades descritas.
(...)
Art. 6° - A Diretoria do CREMERJ expedirá, através de Portaria, os modelos de
Relatórios de Viagem e de Auxilio de Representação e as Tabelas de verba
indenizatória, de diária e de auxílio de representação
I - Diária - R$600,00 (seiscentos reais);
II - Verba Indenizatória - R$450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais);
III - Auxílio de Representação - R$230,00 (duzentos e trinta reais).
(...)
De acordo com o caput do art. 1o da Resolução no 228/2000, acima reproduzido,
ao conselheiro do CREMERJ era assegurado o recebimento de 03 verbas distintas, quais sejam:
a) verba indenizatória, pelo comparecimento em reuniões plenárias, que são objeto de
lançamento na presente autuação; b) diárias, devidas em situações de deslocamento da cidade de
origem; e c) auxílio de representação, não acumulável com a diária, devida na hipótese da
necessidade de gastos indispensáveis ao exercício da atividade de conselheiro, sem locomoção
entre cidades. Pela leitura dos excertos acima da Resolução, os pagamentos a título de diárias e
auxílio de representação, têm por objetivo o ressarcimento de custos, com deslocamentos entre
cidades (diárias) e de gastos incorridos pelo conselheiro no caso de necessidades indispensáveis
ao exercício de suas atividades (auxílio de representação).
Diferentemente dos pagamentos relativos a diárias e auxílio de representação, o
valor relativo à nominada “verba indenizatória”, tem por fundamento “...comparecimento em
Reuniões Plenárias do CREMERJ, específica para Conselheiros;”. Portanto, a despeito da
nomenclatura adotada pelo Conselho, é explícito, na própria norma administrativa, que não se
trata de verba indenizatória, uma vez que devida pelo simples comparecimento nas reuniões,
independente de qualquer dispêndio por parte do conselheiro, apresentando assim, caráter
manifestamente remuneratório, justamente pela presença nas sessões.
Dispõe o art. 195, inc. I, alínea “a” da Constituição da República, que a
seguridade social será financiada por toda a sociedade, mediante recursos, entre outros, das
contribuições sociais incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos
ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício. Ao instituir a contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários,
preceitua a Lei no 8.212, de 1991, que tal contribuição incide sobre: “... o total das remunerações
pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer
pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.” Nesse
mesmo sentido, o art. 28, da mesma Lei no 8.212/1991, ao definir o conceito de Salário-de-
Contribuição.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.003243/2007-89

Destaco que o tema atinente a pagamentos a título de jeton não é estranho a este
Conselho, conforme se constata pela leitura das seguintes ementas:
Acórdão no 2401-009.696
Sessão de 6 de abril de 2021
Recorrente CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST DE SANTA
CATARINA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
(...)
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL PAGA A TÍTULO DE JETON.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
contribuintes individuais a seu serviço.
(...)
Acórdão no 2202-004.126
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
(...)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PAGAMENTO DE JETON A
CONSELHEIROS DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES. NATUREZA
REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA.
Jeton pago a Conselheiro pela presença em sessões deliberativas de Conselho de
Contribuintes, não tem natureza jurídica indenizatória quando a presença demanda a
execução de atividades com natureza de prestação de serviços ao órgão deliberativo,
constituindo hipótese de incidência de contribuição previdenciária.
(...)
Acórdão no 2003-003.427
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
(...)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AIOP. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. JETON.
INCIDÊNCIA.
INDEPENDÊNCIA
DA
DENOMINAÇÃO
ATRIBUÍDA.
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
Considera-se salário-de-contribuição para o contribuinte individual a remuneração
auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria,
durante o mês, e a empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
contribuintes individuais a seu serviço.
A natureza jurídica dos valores pagos não depende da denominação dada pelo
empregador. Jeton pago a Conselheiro pela presença em sessões deliberativas de
Conselho de Contribuintes, não tem natureza jurídica indenizatória quando a presença
demanda a execução de atividades com natureza de prestação de serviços ao órgão
deliberativo, constituindo hipótese de incidência de contribuição previdenciária.
(...)
Considerando que o valor pago aos conselheiros denominado “verba
indenizatória” decorre do simples comparecimento nas reuniões do CREMERJ/RJ e independe
de qualquer dispêndio, por possuir caráter manifestamente remuneratório deve compor a base de
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.003243/2007-89

cálculo das contribuições previdenciárias. A meras estipulação em resolução de que determinado
pagamento teria natureza indenizatória não tem o condão de excluir tal verba da base de cálculo
da contribuição previdenciária, devendo ser observados os preceitos e requisitos legais que
regem o tributo, assim como, a efetiva natureza da verba. Correto assim o procedimento adotado
pela autoridade fiscal, uma vez demonstrada a perfeita subsunção da norma de incidência do
tributo à natureza de tais pagamentos, em estrita observância ao princípio da legalidade, devendo
ser mantido o respectivo levantamento de tal verba na presente autuação.
Contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (Gilrat)
Defende a recorrente que norma que teria instituído a contribuição para o Gilrat,
que afirma ser a Lei no 10.666, de 8 de maio de 2003, seria posterior à data de ocorrência dos
fatos geradores, não podendo assim retroagir para alcançar períodos anteriores a tal data, a
exemplo do presente lançamento.
Totalmente despropositada tal alegação, conforme explicitado no julgamento de
piso, o fundamento legal para a incidência de contribuições destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho é o art. 22, inc. II da Lei 8212/91, com redação dada pela Lei
9.732, de 11 de dezembro de 1998. Confira-se:
DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
(...)
Conforme se verifica, a cobrança do Gilrat encontra-se expressamente prevista na
Lei no 8.212, de 1991, tratando-se de lançamento que envolve as competências 01/2002 a
03/2003, não se justifica a alegação de ausência de base legal à época de ocorrência dos fatos
geradores. Noutro giro, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito do Seguro
Acidente de Trabalho (SAT), atualmente Gilrat, por meio do RE 343.4462/SC, assentando, a
desnecessidade de Lei Complementar para instituição da sobredita contribuição, bem como, a
inocorrência em sua cobrança de ofensa aos art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição da
República, consoante a ementa a seguir transcrita:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE
DO TRABALHO SAT.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.003243/2007-89

Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos
612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, I; art. 5o, II ; art. 150, I.
I. Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho SAT: Lei 7.787/89,
art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art. 195,
§ 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de
observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I.
Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT.
II. O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o
art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais.
III. As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos
os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar
para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e
"grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade
genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I.
IV. Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional.
V. Recurso extraordinário não conhecido”.
(RE 343.4462/ SC, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 04/04/2003
A ementa de julgado acima reproduzida deixa ainda assente que não implica
ofensa aos princípios da legalidade genérica, ínsito no art. 5o, inc. II, ou da legalidade tributária,
art. 150, inc. I, ambos da Constituição da República, o fato de a lei deixar para o regulamento
(decreto) a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve,
médio e grave", para efeito de cobrança da contribuição ao Gilrat.
Também desarrazoada a alegação de ter incorrido em erro a autoridade fiscal
lançadora, ao não nomear, na NFLD, os segurados que estariam sujeitos à incidência dessa
contribuição. Não há qualquer determinação normativa de que a incidência da contribuição
destinada ao Gilrat esteja vinculada a determinados segurados dentro das atividades do sujeito
passivo, sendo devida a contribuição uma vez ocorrida sua hipótese de incidência. Sendo certo
tratar-se de contribuição devida pela pessoa jurídica e não pelo segurado.
Levantamento - COP - contratação de cooperativa de trabalho de limpeza
Contesta a recorrente a cobrança da contribuição incidente sobre a contratação de
serviços de limpeza e conservação por intermédio da Cooperativa de Mão-de-obra e
Administração de Condomínios - ADM-COOP.
De acordo com os “Fundamentos Legais das Rubricas”, parte integrante da
Notificação, especificamente na e.fl. 50, a base de legal de tal cobrança foi o inciso IV , do art.
22, da Lei no 8.212, de 1991; incidindo tal contribuição à alíquota de 15% sobre os serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Ocorre que, após o lançamento e julgamento de primeira instância, tal dispositivo
legal (art. 22, inciso IV da Lei no 8.212, de 1991) foi julgado inconstitucional pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 23/04/2014, sob o rito de repercussão
geral, nos autos do RE no 595.838/SP. O que foi corroborado no julgamento dos embargos de
declaração opostos pela Fazenda Nacional, acontecido em 18/12/2014, ocasião em que foi
rejeitado o pedido de modulação de efeitos dessa decisão. A tese firmada, de no 166, cujo trânsito
em julgado ocorreu em 09/03/2015, é a de que “[é] inconstitucional a contribuição
previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei
9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.003243/2007-89

prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.” Em decorrência de tal
julgamento, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional editou, em 24 de fevereiro de 2015, a
NOTA/PGFN/CASTF/No 174/2015 incluindo a presente matéria na lista de dispensa de contestar
e recorrer, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014.
Preceitua o §2o do art. 62 do Regimento Interno deste CARF que as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, 11 de janeiro de 1973,
ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 Código de Processo Civil,
deverão ser reproduzidas pelos seus conselheiros no julgamento dos recursos. Dessa forma,
devem ser excluídos da presente autuação os valores relativos ao levantamento COP, referentes
à contratação de serviços de limpeza e conservação.
Ante todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso do Recurso
Voluntário, exceto quanto à parte que discute o lançamento da contribuição de 15% incidente
sobre a contratação dos serviços prestados pela cooperativa médica Unimed; e na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial, para exclusão dos valores do levantamento COP,
referentes à contratação de serviços de limpeza e conservação por intermédio da Cooperativa de
Mão-de-Obra e Administração de Condomínios - ADM-COOP.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 735
DF CARF MF
Original